Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708194-19.2023.8.07.0018 RECORRIDO: SANDRA AMORIM DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. IRDR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração interpostos, em razão do critério da fungibilidade recursal, podem ser conhecidos como agravo interno, pois visam a reformar a decisão monocrática proferida pelo relator. 2. Não há previsão, no CPC, a respeito da necessidade de trânsito em julgado do acórdão que substanciou o julgamento do IRDR para que a respectiva tese possa ser aplicada. 2.1. A própria recorrente, ademais, sustentou anteriormente que o aludido julgamento teria sido ultimado, a justificar a retomada da marcha processual, revelando comportamento processual contraditório, o que não pode ser admitido. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 508, §4o, ambos do CPC, 103, §3o, do CDC e 6o da LINDB, afirmando que incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, portanto, a entidade sindical, na qualidade de substituto processual extraordinário, quando ajuíza uma ação coletiva de conhecimento, visa abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação ou da existência de sindicatos específicos. Aduz que a atuação do sindicato no processo coletivo almeja proteger de forma ampla e irrestrita o direito vindicado de todos os substituídos processuais. Nesse sentido, em decorrência dessa vinculação organizacional, nos casos de substituição processual, a coisa julgada na ação coletiva alcança tanto o substituído (parte material), sendo ele o verdadeiro titular do interesse em disputa, quanto o substituto (parte formal), por ser ele parte da demanda. Para ambos, então, forma-se a coisa julgada material, não se podendo mais discutir, seja em que processo for, aquilo que tenha sido decidido definitivamente para as partes na ação coletiva. Assevera, ainda, que as condenações proferidas em sede de ações coletivas são genéricas e somente se impõe a individualização e a comprovação da condição de filiado e beneficiário da decisão judicial, por ocasião da propositura da execução. Pede seja reconhecida a legitimidade da recorrente para o recebimento do pagamento do benefício alimentação executado em face do Distrito Federal. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, caput, inciso XXI, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 507 e 508, §4o, ambos do CPC e 103, §3o, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput, inciso XXI, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.” (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, os dispositivos constitucionais tidos por malferidos não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028